Tribunal: TJMT
Processo: 0013687-31.2018.8.11.0002
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-12-12
Data de publicação: 2023-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0013687-31.2018.8.11.0002
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MARCOS EVANGELISTA LUCINDO DE ARAUJO - CPF: 033.649.144-19 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), VALMIR FERREIRA DE SOUZA - CPF: 419.561.091-53 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) No 0013687-31.2018.8.11.0002

RECORRENTE: MARCOS EVANGELISTA LUCINDO DE ARAUJO

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – DECISÃO DE PRONÚNCIA – HOMICÍDIO QUALIFICADO – PRETENDIDO AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS – MOTIVO FÚTIL – INDÍCIOS SUFICIENTES – NÃO DEMONSTRAÇÃO DA MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA – COMPETÊNCIA DO JÚRI POPULAR – MEIO CRUEL NÃO COMPROVADO – MULTIPLICIDADE DE GOLPES – INSUFICIÊNCIA PARA QUALIFICAR O CRIME –
RECURSO PROVIDO EM PARTE
, EM PARCIAL CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

“Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri”
[Enunciado Orientativo n. 2].

A multiplicidade de golpes, isoladamente considerada, não é motivo suficiente para se reconhecer a qualificadora do meio cruel.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) No 0013687-31.2018.8.11.0002

RECORRENTE: MARCOS EVANGELISTA LUCINDO DE ARAUJO

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por Marcos Evangelista Lucindo de Araújo, em face da decisão proferida pelo juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande, que o pronunciou como incurso nas sanções do art. 121, § 2o, II e III, do Código Penal, submetendo-o a julgamento perante o Tribunal do Júri.

Em suas razões,
pleiteia o afastamento das qualificadoras do motivo fútil e do meio cruel, ao argumento de que são manifestamente improcedentes.

O Ministério Público Estadual rechaçou os alaridos recursais, pugnando pela manutenção da decisão hostilizada.

O magistrado de piso, em juízo de retratação, preservou a decisão por seus próprios fundamentos.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) No 0013687-31.2018.8.11.0002

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recorrente,
Marcos Evangelista Lucindo de Araújo
, foi denunciado pela prática do crime de homicídio qualificado pelo motivo fútil e meio cruel [art. 121, § 2o, incisos II e III, do CP], consoante se depreende de excerto da exordial acusatória,
verbis:

“Evola-se dos autos que, na data de 29/07/2018, por volta das 23h00, em um bar localizado na Rua Emanuel Pinheiro, n2. 482, no bairro Cristo Rei, nesta cidade e Comarca de Várzea Grande/MT, o denunciado MARCOS EVANGELISTA LUCINDO DE ARAÚJO, com consciência e evidente animus necandi, por motivo fútil e empregando meio cruel, efetuou diversos golpes de arma branca (canivete) contra a vítima VALMIR FERREIRA DE SOUZA, causando-lhe os ferimentos descritos no laudo de necropsia anexo, os quais foram a causa suficiente sua morte.

Consta nos autos que, nas circunstâncias de dia e horário acima mencionadas, o denunciado e a vítima ingeriam bebidas alcoólicas e jogavam partidas de sinuca, cada qual mediante apostas em dinheiro no valor de R$ 20,00 (vinte) reais, sendo que a vítima findou devendo o montante de R$ 40,00 (quarenta reais) ao denunciado, mas negou-se a pagar o valor, dando-se início a discussão verbal entre eles.

Após a discussão, o denunciado se dirigiu até o carrinho por ele utilizado enquanto vendedor ambulante, o qual estava parado nas proximidades do bar, se armou com um canivete, retornou a este estabelecimento, e desferiu vários golpes contra a vítima, que encontrava sentada em uma cadeira, e restou atingida em várias regiões do corpo, conforme exame de necrópsia anexo.

Outrossim, evidencia-se dos autos que o denunciado ceifou a vida da vítima, em razão desta se recusar a pagar uma dívida de aposta em jogos de sinuca, no valor total de R$ 40,00 (quarenta reais), o que se revela fútil, ante a evidente desproporção entre o motivo e o crime praticado.

De outro lado, a quantidade demasiada de golpes desferidos pelo denunciado, revela brutalidade fora do comum, servindo para causar na vítima sofrimento atroz, prologando seu suplício de forma desnecessária, o que caracteriza meio cruel”.

Encerrada a fase do
judicium accusationis
, o juízo de origem pronunciou o recorrente pelo crime de homicídio qualificado pelo meio cruel e mediante recurso que impossibilitou a defesa da vítima
, nos seguintes termos:

“Em uma análise detida do conjunto probatório, mais especificamente dos boletins de ocorrência (id. 55122431 – Pág. 8/10 e 32/34), registro de atendimento médico (id. 55122431 – Pág. 11),

termos de apreensão (id. 55122431 – Pág. 18 e 39), cópia da certidão de óbito (id. 55122432 – Pág. 5),

laudo pericial de necropsia (id. 55122434 – Pág. 21/41), laudo pericial de alcoolemia e toxicológico (id. 55122434 – Pág. 42/45), assim como dos depoimentos colhidos em ambas as fases de persecução criminal, cujos principais trechos serão abaixo pontuados, conclui-se que o réu deve ser pronunciado e, consequentemente, julgado pelo Tribunal do Júri.

A materialidade delitiva restou demonstrada pelos boletins de ocorrência (id. 55122431 – Pág. 8/10 e 32/34), registro de atendimento médico (id. 55122431 – Pág. 11), termos de apreensão (id. 55122431 – Pág. 18 e 39), cópia da certidão de óbito (id. 55122432 – Pág. 5), laudo pericial de necropsia (id. 55122434 – Pág. 21/41), bem como pelo laudo pericial de alcoolemia e toxicológico (id. 55122434 – Pág. 42/45).

Com relação à autoria delituosa, averiguando os depoimentos colhidos na delegacia de polícia e em juízo, constata-se a existência de indícios suficientes acerca autoria delitiva atribuída ao acusado.

Neste contexto, ao ser inquirida em juízo, no mesmo sentido de seu depoimento extrajudicial (id. 55122431 – Pág. 46/47), a testemunha José dos Santos Silva, dono do bar onde ocorreram os fatos, narrou que o acusado e a vítima estavam jogando sinuca mediante apostas, sendo que, ao final das partidas, esta se recusou a pagar o valor que devia.

Relatou que, diante da negativa de pagamento, iniciou-se uma discussão entre ambos, momento em que o acusado se dirigiu até seu carrinho de vendas, retornou ao estabelecimento e desferiu diversos golpes contra a vítima.

No mesmo sentido, confirmando a versão apresentada na fase de inquérito policial (id. 55122431 – Pág. 49/50), a testemunha presencial Aldo Alves de Souza relatou que, após perder partidas de sinuca, a vítima se recusou a pagar o valor devido ao acusado, o que ensejou uma discussão.

Confirmou que, após a discussão, o acusado se dirigiu até seu carrinho e retornou com objeto na mão, sendo que, na sequência, se aproximou da vítima e passou a desferir os golpes.

Ao ser interrogado em juízo, o acusado admitiu ter entrado em luta corporal com a vítima, alegando que esta deu início ao entrevero e partiu em sua direção com algo na mão, sendo que teria tomado objeto para se defender, não se recordando dos golpes.

Portanto, os elementos probatórios acima apontados apresentam indícios suficientes quanto à autoria delitiva atribuída ao acusado, sendo, portanto, o que basta para pronunciá-lo e levá-lo a julgamento perante o Tribunal do Júri.

Com efeito, no que tange a alegação do acusado de que a vítima deu início às agressões e partiu em sua direção com algo na mão, o que poderia caracterizar eventual excludente de ilicitude, cabe destacar que há nos autos versões conflitantes acerca da dinâmica dos fatos.

Neste contexto, as testemunhas oculares acima apontadas foram enfáticas ao narrar que, após a discussão, o acusado se dirigiu ao carrinho que trazia consigo e retornou ao bar armado com um canivete, oportunidade em que desferiu os golpes contra a vítima, a qual se encontrava sentada em uma cadeira naquela ocasião.

Assim, por ora, não é possível se afirmar de forma inequívoca, que o acusado agiu para repelir injusta agressão por parte do ofendido, devendo tal questão ser submetida ao Conselho de Sentença.

No que tange às qualificadoras, elas somente devem ser excluídas quando manifestamente improcedentes e quando houver prova inconteste quanto a não incidência, o que não se vislumbra no caso vertente.

Com efeito, compulsando os elementos probatórios coligidos nos autos, em princípio, não se mostra descabida a alegação de que o réu tenha praticado o delito por motivo fútil, consistente no fato de a vítima não ter pago uma dívida de R$ 40,00 (quarenta reais), decorrente de apostas em partidas de sinuca.

Além disso, não se pode afastar de plano a hipótese de o crime ter sido praticado com emprego de meio cruel, caracterizado pela quantidade de golpes de canivete desferidos contra a vítima.

Nesta senda, vale frisar que relativamente às qualificadoras também vige o princípio do in dubio pro societate. Sobre o assunto já se decidiu:

[...]

Desta feita, não havendo provas incontestes de que as qualificadoras são improcedentes, eventuais questionamentos devem ser remetidos ao conselho de sentença”
(id. 138620172).

Quanto à
qualificadora do motivo fútil, entendo que deve ser mantida.

As testemunhas José dos Santos Silva e Aldo Alves de Souza foram uníssonas ao afirmar que a vítima foi atacada pelo recorrente tão somente por se recusar a pagar o valor da aposta que havia perdido no jogo de sinuca.

No mesmo sentido foi o depoimento do próprio réu da delegacia, que, a despeito de alegar legítima defesa, acabou confirmado que a ação delitiva foi motivada por discussão de somenos importância, decorrente da recusa do ofendido em pagar a dívida da aposta.

Nesse contexto, em respeito ao princípio do juiz natural, somente é possível a exclusão da qualificadora na decisão de pronúncia quando manifestamente improcedente e descabida, porquanto o juízo acerca da sua caracterização ou não deve ficar a cargo do Conselho de Sentença, conforme já decidido pelo Superior Tribunal de Justiça,
verbis:

[...] 7. A jurisprudência assente nesta Corte é no sentido de que a exclusão de qualificadoras somente é possível, na fase da pronúncia, se manifestamente improcedentes ou sem nenhum amparo nos elementos dos autos, sob pena de usurpação da competência constitucional do Tribunal do Júri. Precedentes. [...] Havendo minimamente a possibilidade da vítima ter sido surpreendida com a conduta do acusado, é necessário submeter a tese fática ao Conselho de Sentença, instância competente para aferir se a circunstância narrada na denúncia dificultou ou não a defesa da vítima (AgRg no AREsp n. 2.119.196/RS, Ministro Sebastião Reis Junior, Sexta Turma, DJe 30/9/2022). 8. Agravo regimental improvido
(AgRg no REsp n. 1.970.781/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 10/3/2023).

[...] 6. Compete ao Tribunal do Júri, a avaliação profunda e exauriente da conduta atribuída ao paciente, assim, o afastamento das qualificadoras, na fase da pronúncia, só seria possível se manifestamente improcedente, sob pena de usurpação da competência dos jurados. 7. Agravo regimental desprovido
(AgRg no HC n. 669.117/RS, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 19/12/2022, DJe de 22/12/2022).

[...] 3. Esta Corte entende que, ao se prolatar a decisão de pronúncia, as qualificadoras somente podem ser afastadas quando se revelarem manifestamente improcedentes, o que não é o caso dos autos (Precedentes). 4. Agravo regimental não provido
(AgRg no AREsp 979.585/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 13/11/2018, DJe 22/11/2018).

Destarte, deve ser mantida a qualificadora do motivo fútil.

Em contrapartida, melhor sorte assiste ao recorrente no que tange à qualificadora do meio cruel.

Isso porque
o juiz reconheceu sua incidência em razão da
“quantidade de golpes de canivete desferidos contra a vítima”.

De fato, a
causa mortis
se deu em decorrência do choque hipovolêmico que os golpes de canivetes provocaram na vítima, tanto que apresentou diversas perfurações pelo corpo.

Ocorre que, a multiplicidade de golpes,
isoladamente
considerada, não é motivo suficiente para se reconhecer a qualificadora. Confira-se:

“[...] Decisão de pronúncia que excluiu a qualificadora de
meio cruel
. Pedido para a sua inclusão, devido ao modo como se deu o crime.
No entanto, reiteração de golpes de arma branca não configura, de plano, a qualificadora em questão
. Necessidade de verificar a intenção do acusado em impingir sofrimento exacerbado à vítima, o que não ocorreu no caso dos autos. Mantida a exclusão da qualificadora”
(TJSC, RESE 2013.024379-6. Rel. Des. Volnei Celso Tomazini, j. 16/07/2013).

“[...] A
só repetição de golpes de porrete contra a vítima não é circunstância capaz de autorizar a imposição da qualificadora de meio cruel
, que só ocorre quando haja prova do meio bárbaro, martirizante, brutal, que aumenta, inutilmente, o sofrimento da vítima, revelando que a crueldade parte de um ânimo calmo, que permita a escolha dos meios capazes de infligir o maior padecimento desejado” (
TJMG, Proc. 1.0103.07.003039-2/001, Rel. Judimar Biber, DJ 11/01/2008)
.

“[...] O meio cruel, previsto no art. 121, § 2o, III, do CP, é aquele em que o agente, ao praticar o delito, provoca um maior sofrimento à vítima. Vale dizer, quando se leva a efeito o crime com evidente instinto de maldade, objetivando impor à vítima um sofrimento desnecessário.
Dessa maneira, a multiplicidade de atos executórios (in casu, reiteração de facadas), por si só, não configura a qualificadora do meio cruel

(STJ, REsp 743110/MG, Rel. Min. Félix Fisher,5a Turma, DJ 27/03/2006).

Portanto, imperioso se faz o afastamento da qualificadora do meio cruel.

À vista do exposto, em parcial consonância com o parecer ministerial,
PROVEJO EM PARTE
o recurso para afastar a qualificadora do meio cruel, mantendo-se a pronúncia do recorrente
Marcos Evangelista Lucindo de Araújo
pela prática do crime de homicídio qualificado pelo motivo fútil [art. 121, § 2o, II, do CP].

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/12/2023